Tribunal: STF
Processo: HC 183811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramon Souza Moura Gama, advogado, em benefício de Deyveson Oliveira de Souza, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 532.594 e o Recurso em Habeas Corpus n. 121.053, sendo esse reiteração daquele primeiro.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente e, na sequência, condenado a oito anos e seis meses de reclusão pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (§ 2º, inc. II e § 2º-A e inc. I do art. 157 do Código Penal). Consta dos autos que “os Acusados, mediante planejamento, se dirigiram de motocicleta, ate o estabelecimento comercial da vitima e executaram o roubo. Relata que o segundo Denunciado [DEYVISON OLIVEIRA] adentrou no estabelecimento portando arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo os pertences, enquanto o primeiro Denunciado [RASSEMBERG DOS SANTOS] ficou do lado de fora na motocicleta, vigiando e se preparando para dar figa ao comparsa, apos a execução do crime“. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, postulando a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). O habeas foi denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2.º. INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COLHEM-SE DOS AUTOS RELEVANTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E SUA AUTORIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO”.
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 532.594, no Superior Tribunal de Justiça, e interposto, na origem, o Recurso em Habeas Corpus n. 121.053, tendo a Relatora dos casos, Ministra Laurita Vaz, não conhecido do recurso por ser “reiteração do pleito formulado no HC n. 532.594” e denegado esse por decisão monocrática na qual se tem:
    “Em petição de fls. 169-198, a Defesa postula a revogação da prisão do Requerente, com a imediata expedição de alvará de soltura, com base na Resolução n.º 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, declaração da Organização Mundial de Saúde - OMS e a Recomendação n.º 62 do CNJ diante da pandemia ocasionada novo coronavírus. Depois, repisa que não haveria fundamentação idônea e requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, bem como violação do princípio da não culpabilidade. 
    É o relatório. Decido. 
    Primeiramente, quanto ao pedido de fls. 169-198, cabe destacar que o Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo no caso, em que não foi comprovado o real estado de saúde do Paciente, tampouco as condições do estabelecimento prisional. 
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 
    No mais, conforme as informações de fls. 77-81, verifica-se a superveniência de sentença condenatória. O Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Paciente à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, do Código Penal, vedado o recurso em liberdade. 
    Impende salientar que a superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. 
    Assim, no caso, não há óbice à análise de mérito da prisão preventiva, porquanto não houve inovação no édito condenatório, já que o Magistrado sentenciante consignou que o Apenado não faz jus ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, in verbis:
    "INDEFIRO aos Réus o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que permanecem inalterados os fundamentos exaustivamente lançados na decisão de fls. 111/112 dos autos." 
    Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória. 
    No caso, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos (fl. 42; grifos no original): 
    "A instrução procedida pela Delegacia Territorial de Xique-Xique, cujo termo de declaração (fls. 17) associado à gravação por cornara (fls. 30) provam, de forma inequívoca, a existência de crime, bem como deixam patente indícios suficientes de autoria. 
    Ademais, a segregação é indispensável para garantir a ordem pública. Consoante remansosa jurisprudência pátria, em situações tais, com o escopo de afastar a perniciosidade da conduta no meio social e dissipar a expectativa de impunidade, mostra-se perfeitamente legítima a manutenção da custódia cautelar. 
    Outrossim, se a ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social (Tourinho Filho, Código Penal Comentado, vol. 1. página 493), não há dúvidas de que, neste momento que nas a prisão pode restaurar e garantir a tranquilidade na sociedade, restabelecendo, desta forma, a paz e a credibilidade 'na Justiça'." 
    E, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, consignou, in verbis (fls. 61-62; grifos diversos do original): 
    "Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva reiterado pelos Acusados, sem que haja qualquer fato novo apto a embasar tal pleito. Há parecer do órgão do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de liberdade. provisória. 
    Trata-se de pedido em que os Requerentes praticaram crime roubo que, consoante o número de participantes, o modus operandi e a natureza do delito praticado, traduzem a gravidade do delito em concreto. 
    Os Requerentes não merece permanecer soltos, porque representam um perigo para a sociedade e para as pessoas, na medida em que criam problemas para a ordem pública, em especial o Requerente Rassemberg, que ainda responde a outras 02 (duas) ações penais. 
    Saliento que a primariedade dos Acusado e o fato de se tratar do primeiro registro criminal do Réu Deyvison não são fundamentos suficientes para autorizar a liberação de ambos. 
    Neste sentido, a segregação dos Acusados se impõe como garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). A ordem pública precisa ser preservada pela segregação de indivíduos nefastos à convivência social. A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva e como afirma Luiz Flávio Gomes é consistente na tranquilidade social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/1988) (GOMES, Luiz Flávio et ali. Prisão e medidas cautelares. Comentários à Lei n° 12.403/2011.33 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.157). 
    Conclui-se, portanto, à luz do quanto consta nos autos e do que foi argumentado acima, que se impõe a segregação dos Requerentes, como forma de salvaguardar a ordem pública, mantendo-se inalterados os fundamentos anteriormente lançados nas decisões de fls. 34/35 e 40/42 dos autos, bem como na decisão de fls. 34/35 dos autos em apenso".
      O acórdão combatido manteve a prisão preventiva do Réu, in verbis (fls. 65-66; sem grifo no original): 
    "No caso em tela, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do Paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, colhendo-se dos autos fortes indícios de autoria e materialidade delitiva. Consta do decreto preventivo: '
    [...] Essa espécie de segregação se justifica como forma de preservação da ordem publica e econômica, por necessidade da instrução criminal e como garantia da futura aplicação da lei penal. Tem, portanto, inegável caráter de uma prisão cautelar de natureza processual e, por conta disso, deve preencher os requisitos típicos de toda medida cautelar, a saber, o periculum in mora (ou periculum libertatis) e o fumus boni júris (fumus comissi delicti). (...) 
    A instrução procedida pela Delegacia Territorial de Xique-Xique. cujo termo de declaração (fls. 17) associado à gravação por câmera (fls. 30) provam, de forma inequívoca, a existência de crime, bem como deixam patente indícios suficientes de autoria. (...) 
    Isto posto, decreto a prisão preventiva de DEYVESON OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado alhures, para garantia da ordem pública, com esteio no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.[...]' 
    É cediço que a expressão 'ordem pública' pode trazer em si mesma características de generalidade, subjetividade e abstração, a depender de como é empregada no seu contexto. Porém, não é essa a situação do presente feito. O Juízo a quo decidiu, fundamentadamente. pela prisão cautelar baseada na garantia da ordem pública porque ficou realmente evidenciada nos autos, conforme já explanado nas razões deste voto, a necessidade da medida constritiva em questão, e não por afirmações vagas, impressões pessoais ou suposições inconsistentes. 
    Revela, ainda o decreto preventivo, a real periculosidade do Paciente, o qual foi preso por cometer o crime de roubo, mediante ameaça, fazendo uso de arma de fogo e em concurso, além da possibilidade de reiteração delitiva, ante a gravidade de sua conduta." 
    Segundo consignado pelas instâncias ordinárias, a custódia cautelar do Paciente foi amparada na gravidade concreta da conduta – enquanto o comparsa permaneceu na motocicleta, o Paciente, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto no estabelecimento comercial em cidade de pequeno porte e subtraiu dois aparelhos celulares e dinheiro –, circunstâncias aptas para justificar a garantia da ordem pública. 
    A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018). Nesse mesmo sentido: (…)
    Desse modo, constata-se que a prisão cautelar está conformada com os preceitos contidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e se mostra suficientemente fundamentada nos fatos constantes dos autos, revelando a pertinência da segregação preventiva sub judice como forma de garantir a ordem pública e interromper a atividade criminosa. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. Outrossim, JULGO PREJUDICADO o pedido de fls. 169-198. 
    Remetam-se os autos ao Juízo de Direito responsável pela expedição do mandado de prisão em desfavor do ora Paciente, a fim de que reavalie a necessidade de sua custódia nos termos da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 20 – grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, que seria genéria e e carente de fundamento, ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
    Ressalta que “o Paciente nunca prejudicou a instrução criminal, até porque, mesmo solto, antes do decreto prisional, continuou no distrito da culpa e inclusive devolvendo o bem roubado à vitima”.
    Invoca o princípio da não culpabilidade, sustentando que o paciente tem direito a aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, afirmando, ainda, ter sido aquele preceito afrontado pelo decreto de custódia preventiva, “ao relacionar o estado de foragido do paciente com a certeza da autoria e materialidade do delito”.
    Assevera que “não consta no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão de punição ao réu que fuja de ato considerado ilegal, uma vez que, como mencionado anteriormente, a fuga nessas circunstâncias é um direito natural de todo àquele que se ache sofrendo ou na iminência de sofrer qualquer constrangimento”. 
    Sustenta excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, que estaria na fase de contrarrazões do Ministério Público, afirmando preenchidos os pressupostos autorizadores para “o RELAXAMENTO IMEDIATO da PRISÃO, com ou sem imposição de outras medidas cautelares“.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente, devendo ser encaminhado a Delegacia de Policia da cidade e Comarca de Xique-Xique-BA, caso seja favorável no email eletrônico: alexroza_ba@yahoo.com.br, com o fim de celeridade processual . 
    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência da ausência de fundamento do decreto prisional do Juízo de piso, acompanhada pelo Tribunal de Justiça e pela Eminente Relatora do e. Superior Tribunal de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 532.954.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie em exame, ao decretar a prisão preventiva do paciente e negar o direito ao apelo em liberdade, as instâncias antecedentes apontaram as circunstâncias concretas do caso (roubo de dois celulares e duzentos reais de vítima em estado de avançada gravidez), afirmando que os acusados “praticaram crime roubo que, consoante o número de participantes, o modus operandi e a natureza do delito praticado, traduzem a gravidade do delito em concreto”. Assentou-se, ainda, a necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal, asseverando risco concreto de fuga e de reiteração delitiva por parte do paciente.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, em observância ao disposto no arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal.
    11. Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, e a apontada necessidade de garantia da aplicação da lei penal, fundamentos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    12. Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, verifica-se que a questão não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça, não sendo recomendável a antecipação de pronunciamento por parte deste Supremo Tribunal, com supressão de instância, que pode ser, inclusive, prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem.
    Registre-se que também não se verifica flagrante ilegalidade, tendo sido distribuído o recurso de apelação no tribunal de origem em 11.10.2020, encaminhado ao Ministério Público em 16.10.2019, convertido o julgamento em diligência em 14.11.2019, estando o processo atualmente conclusos com o Relator desde 2.3.2020. 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do processo de modo a constar o nome do paciente grafado conforme seu documento de identificação (doc-e n. 2), Deyveson Oliveira de Souza. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora